Tribunal: TJSP
Processo: 1049487-47.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE. Resilição unilateral. Possibilidade. Contrato com prazo superior a 12 meses. Previsão contratual. Prévia notificação e oferta de plano substitutivo a possibilitar a continuidade da assistência médica, sem carência aos beneficiários. Possibilidade de repactuação do modelo de plano de saúde. Não há direito adquirido aos valores anteriormente cobrados. Precedentes.

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE. Resilição unilateral. Possibilidade. Contrato com prazo superior a 12 meses. Previsão contratual. Prévia notificação e oferta de plano substitutivo a possibilitar a continuidade da assistência médica, sem carência aos beneficiários. Possibilidade de repactuação do modelo de plano de saúde. Não há direito adquirido aos valores anteriormente cobrados. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964063
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049487-47.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
NELSON SESTINI DOS SANTOS e MARELISA DE SOUSA LOURENÇO DOS
SANTOS, é apelado UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049487-47.2017.8.26.0576 -Voto no 10.516
2
Apelação Cível no 1049487-47.2017.8.26.0576
Apelantes: Nelson Sestini dos Santos e Marelisa de Sousa Lourenço dos Santos
Apelado: Unimed São José do Rio Preto Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca:São José do Rio Preto
Juiz 1o Grau: Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto no 10.516
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE. Resilição unilateral.
Possibilidade. Contrato com prazo superior a 12 meses. Previsão
contratual. Prévia notificação e oferta de plano substitutivo a
possibilitar a continuidade da assistência médica, sem carência aos
beneficiários. Possibilidade de repactuação do modelo de plano de
saúde. Não há direito adquirido aos valores anteriormente
cobrados. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
136/139 que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c.c pedido
de tutela de urgência, condenando os autores no pagamento da
sucumbência, com honorários advocatícios fixados em R$800,00.
Inconformados, recorrem os autores. Asseveram que, ao
contrário do disposto na sentença, o Agravo de Instrumento no
2219961-16.2017.8.26.0000, determinou a manutenção dos mesmos valores
que os autores mantinham no contrato anterior. Asseveram ilegalidade na
rescisão contratual e que tinham o direito de permanecer no plano de
saúde pagando os mesmos valores. Discorrem sobre aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a nova forma de
custeio do plano de saúde com reajuste das mensalidades. Pretendem a
reforma da sentença para determinar o restabelecimento do plano de
saúde com a manutenção dos mesmos valores que estavam pagando.
Intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões
recursais, fls. 190/204.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049487-47.2017.8.26.0576 -Voto no 10.516
3
Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer
em que os autores alegam que aderiram ao plano de saúde da requerida
por conta do vínculo de Nelson com a SOMEVERRP, que por sua vez
possuía contrato de prestação de serviços médicos, desde 21.08.2002, em
modalidade coletiva, com a ré.
Asseveram que a requerida migrou o autor, e sua esposa
que estava como dependente, para um novo contrato na modalidade
individual, ou seja, alterou unilateralmente as condições então
contratadas, com valores abusivos. Afirmam que toda cláusula contratual
que coloque o consumidor em desvantagem deve ser tida como não
escrita, porquanto abusiva e ilegal.
A apelada, por sua vez, repisa a legalidade da rescisão do
contrato de plano de saúde coletivo, unilateral e imotivada, por qualquer
das partes após decorrido o prazo de vigência, inexistindo assim ofensa
aos princípios da probidade e da boa-fé. Afirma também que cancelado
o contrato firmado entre a operadora e a entidade não há fundamento
legal para obrigar a requerida a manter o autor e sua esposa no plano de
saúde coletivo extinto. Relata que houve a notificação referente a
rescisão do contrato coletivo e foi dada a possibilidade de migração para
planos individuais sem prazos de carência. Por fim, alega a possibilidade
de reajuste dos valores.
Inicialmente, registre-se que, embora limitada a intervenção
estatal no controle de reajustes de planos coletivos, é evidente que o caso
em comento, trata-se de típica relação consumerista, devendo ser
regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo estabelece a
Súmula no 6081, do Superior Tribunal de Justiça.
Também não há dúvidas de que a atividade oferecida ao
1 Súmula 608, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidade de autogestão..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049487-47.2017.8.26.0576 -Voto no 10.516
4
mercado pelo plano de saúde enquadra-se perfeitamente no conceito
de serviço, firmado pelo art. 3o, §2o2, do Código de Defesa do Consumidor,
devendo, portanto, o caso dos autos, ser analisado à luz da proteção do
consumidor a imposição e cláusulas abusivas no fornecimento de serviços
(art. 6o, IV3, do CDC).
No mesmo sentido, são as Súmulas deste E. Tribunal de
Justiça:
Súmula no 100 TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha
sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais”.
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
Ao contrário do alegado pelos autores, ora recorrentes,
resilição unilateral do contrato de plano de saúde, por si só, não é ilegal.
Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“(...) para que a rescisão unilateral imotivada seja válida, é
necessário: (a) que haja previsão contratual, (b) que tenha
transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência, (c) que o
usuário tenha sido notificado previamente com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias e, ainda, (d) que o beneficiário não
esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência
e/ou
incolumidade
física”
(fl.
490).(Apelação
Cível
no
1031106-33.2017.8.26.0562 -Voto no 45.571, relator Des. Vito
Guglielmi, 6a Câmara de Direito Privado)
2 CDC, Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de
serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
3 CDC, Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049487-47.2017.8.26.0576 -Voto no 10.516
5
Compulsados os autos verifica-se que a ré, ora apelada,
procedeu à notificação dos apelantes quanto ao cancelamento do
contrato firmado entre ela e a Sociedade Med. Veterinaria Reg de São
José Rio Preto, disponibilizando, contudo, a possibilidade de migração
para plano individual, sem carência - fls. 52/53.
Diversamente do alegado pelos apelantes, a manutenção
do plano de saúde nas mesmas condições do antigo refere-se à
cobertura assistencial e não aos valores que eram pagos.
Da mesma forma, no que tange ao julgamento do Agravo
de Instrumento 2219961-16.2017.8.26.0000, de relatoria do Des. Eduardo
Sandeville, foi possibilitado aos autores a possibilidade de migração a um
plano individual, com proporcionalidade de preço.
Assim constou da decisão:
“Assim, cabe à agravante oferecer aos beneficiários plano
individual com as mesmas condições do plano extinto,
inclusive em relação ao preço, que deve ser proporcional.”
fls.180/183 destacado.
Nesse sentido, já se pronunciou esta C. 6a Câmara de Direito
Privado:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRETENDIDA MANUTENÇÃO
DO
PLANO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
INADMISSIBILIDADE.
RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA EMPRESA PRESTADORA.
REEXAME DA MATÉRIA, POR DECISÃO EXARADA PELO C. STJ NO
JULGAMENTO DE REsp INTERPOSTO PELO AUTOR. PRETENDIDA
MANUTENÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO
ABUSIVA OU NULA. IGUALDADE DE PODER DE RESCISÃO.
CONTRATO REALIZADO ENTRE DUAS EMPRESAS. CONTRATO QUE
VIGIA HÁ MAIS DE 12 MESES. AVISO PRÉVIO COM PRAZO MÍNIMO
DE 60 DIAS QUE FOI RESPEITADO. TRATAMENTO MÉDICO A QUE SE
SUBMETIA O AUTOR, NA ÉPOCA, QUE PRESUMIVELMENTE JÁ FOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049487-47.2017.8.26.0576 -Voto no 10.516
6
CONCLUÍDO. POSSIBILIDADE, AINDA, DE CONTRATAÇÃO DE
PLANO INDIVIDUAL, COM APROVEITAMENTO DAS CARÊNCIAS.
AUSÊNCIA, ASSIM, DE QUALQUER PREJUÍZO À GARANTIA DE SUA
SOBREVIVÊNCIA OU À SUA INCOLUMIDADE FÍSICA. AUSÊNCIA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
LIVRE
MANIFESTAÇÃO
DE
VONTADE
CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 13 DA LEI 9.656/98.
SENTENÇA
REFORMADA.
AÇÃO
IMPROCEDENTE.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1031106-33.2017.8.26.0562; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de
Registro: 31/10/2019 - destacado)
Ao contrário do alegado pelos apelantes, no agravo de
instrumento
no
2219961-16.2017.8.26.0000,
não
foi
assegurada
a
manutenção de valores, e tampouco foi vedada a aplicação de reajustes
ou novo custeio.
Anota-se, também, que o Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou quanto a possibilidade de modificação no modelo de custeio
do plano de saúde para evitar a ruína da prestação de serviço,
ressalvando-se que não há direito adquirido a um valor determinado de
custeio, mas apenas aos serviços oferecidos, confira-se:
”RECURSO ESPECIAL”. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRABALHADORES
ATIVOS. MODALIDADE AUTOGESTÃO. EXEMPREGADOS. PLANO
COLETIVO
EMPRESARIAL.
REGIME
DE
CUSTEIO
DIVERSO.
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL.
VALORES
INFERIORES
AOS
DE
MERCADO.
DIVISÃO
DE
CATEGORIAS. ATIVOS E INATIVOS. OPÇÃO DA OPERADORA.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. 1. Discute-se se é possível à
empresa que oferece plano de saúde coletivo a seus
empregados, na modalidade de autogestão pós-pagamento,
contratar, com outra operadora plano coletivo empresarial
exclusivo
para
os
trabalhadores
inativos
(demitidos
e
aposentados), a causar modificação no regime de custeio (pré-
pagamento por faixas etárias), diante das determinações
contidas nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998. 2. É garantido ao
trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que
contribuiu financeiramente para o plano de saúde em
decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção
como beneficiário nas mesmas condições de cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049487-47.2017.8.26.0576 -Voto no 10.516
7
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o pagamento integral (arts. 30 e 31
da Lei no 9.656/1998). 3. A legislação visa proteger a possibilidade
de permanência do ex-empregado como beneficiário de plano
de saúde em iguais condições assistenciais de que gozava
quando estava em atividade, haja vista as dificuldades que
encontraria na contratação de plano individual com idade
avançada ou sem emprego fixo, somado ao fato de
cumprimento de nova carência, entre outros empecilhos, mas
isso não significa que a proteção seja necessariamente no
mesmo plano de saúde de origem. Legalidade da RN no 279/2011
da ANS. 4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a
modelo de custeio, devendo-se evitar a onerosidade excessiva
ao usuário e a discriminação ao idoso. Precedentes. 5. É possível
ao ex-empregador (i) manter os seus ex-empregados - demitidos
sem justa causa ou aposentados - no mesmo plano de saúde em
que se encontravam antes do encerramento do contrato de
trabalho ou (ii) contratar um plano de saúde exclusivo para eles
(art. 13 da RN no 279/2011 da ANS). 6. A opção da operadora por
separar as categorias entre ativos e inativos também se mostra
adequada para dar cumprimento às disposições legais, visto que
há garantia ao empregado aposentado ou demitido de
manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, e,
por princípio, em valores de mensalidade abaixo dos praticados
no mercado, não havendo obrigatoriedade de que o plano de
saúde coletivo seja uno, sobretudo com relação ao regime de
custeio. 7. Recurso especial provido. (REsp 1656827/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 02/05/2017, DJe 05/05/2017 - destacado).
No mesmo sentido:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de Saúde coletivo.
Assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao
aposentado que contribuiu para o plano de saúde em
decorrência do vínculo empregatício, o direito de manutenção
como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava na vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral. Inteligência dos
arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98. Mesmas condições de cobertura
assistencial significam mesma segmentação e cobertura, rede
assistencial, padrão de acomodação em internação, área
geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do
plano privado de assistência à saúde contratado para os
empregados ativos. Resolução no 279/2011, artigo 2o, II, ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049487-47.2017.8.26.0576 -Voto no 10.516
8
Mantida a qualidade e a cobertura assistencial, não há a
obrigatoriedade de se manter o modelo de plano de saúde ou a
forma de custeio do benefício, desde que não haja onerosidade
excessiva ao usuário ou discriminação ao idoso. Precedente do
Superior Tribunal de Justiça - REsp 1656827/SP/TJSP. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018867-80.2017.8.26.0405; Relator (a): Ana
Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data
de Registro: 11/12/2019 - destacado)
Esta C. Câmara, da mesma forma que o STJ, também
decidiu no sentido de que o beneficiário não tem direito a manter o valor
do prêmio do contrato de saúde anterior e deve sujeitar-se às novas
condições de preço ajustadas entre a estipulante (ex-empregadora) e a
seguradora de saúde.
Confira-se a respeito:
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. INTELIGÊNCIA DO ART.
31 DA LEI N° 9.656/98. Discussão sobre o valor do prêmio a ser
pago por beneficiária. Legitimidade passiva concorrente do ex-
empregador e da operadora do plano. Interesse jurídico de
ambas. Ex-empregador é estipulante do contrato e participa
decisivamente na administração do plano. Novo seguro saúde
ofertado aos empregados ativos e inativos. Substituição do
contrato anterior. Plano único que permite o cumprimento da
norma protetiva. Direito da aposentada de ser mantida em plano
com os mesmos benefícios e custos daqueles oferecidos aos
funcionários ativos. Inexistência, porém, de direito ao mesmo
valor do prêmio quando era empregada. Impossibilidade de
aplicação das condições de preço vigentes em contrato
anterior. Sentença parcialmente reformada para afastar a
extinção do processo. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação 1012015-29.2015.8.26.0011; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data
de Registro: 06/06/2017 - estacado)
Nesses termos, deve ser a r. sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049487-47.2017.8.26.0576 -Voto no 10.516
9
de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe, in
verbis: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por fim, majora-se a verba honorária fixada para R$1.000,00
(mil reais).
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator